Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725699-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: F.V.G. CARNEIRO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de reiteração de diligências via Sisbajud. Em suas razões, o agravante sustenta que não possui outros meios para buscar bens do executado passíveis de penhora. Argumenta a possibilidade de realização de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Esclarece que a reiteração do uso do sistema Sisbajud é cabível e adequado ao caso, uma vez que este é o meio mais eficiente para se buscar bens passíveis de penhora. Aduz que é possível a reiteração das buscas caso haja indícios de alteração da condição financeira do devedor ou se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Sustenta que a última consulta realizada via Sisbajud se deu há dois (2) anos. Afirma que a decisão agravada poderá acarretar danos graves e de difícil reparação, haja vista que esta determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Liminarmente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em novembro de 2019 (ID no 53674858 – págs. 1/2, do processo de referência), há mais de um ano e meio, período no qual o agravado pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Contudo, a verificação da presença do requisito da probabilidade do direito, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o perigo de dano irreparável. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. À primeira vista, não se vislumbra o alegado periculum in mora, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além disso, a remessa dos autos ao arquivo provisório em decorrência da suspensão do processo não causará qualquer prejuízo ao agravante, o qual poderá, a qualquer momento, requerer o prosseguimento do feito caso encontre patrimônio dos devedores passíveis de expropriação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 14:07:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator